Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE STROHNEYER GOMES RECORRIDO: FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de requerimento formulado por FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 1.037, §§9o e 10, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 28673035, que, em observância ao comando proveniente do Superior Tribunal de Justiça, determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por ALEXANDRE STROHNEYER, tendo em vista a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 31725241. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019